Tribunal: TJSP
Processo: 0022089-90.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0022089-90.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é peticionário
WESLEY VINÍCIUS MARQUES DA LUZ.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ANGÉLICA DE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48122
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 0022089-90.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: WESLEY VINICIUS MARQUES DA LUZ
COMARCA: GUARUJÁ
AÇÃO PENAL No 0002470-63.2013.8.26.0223 CONTROLE No 140/13
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
WESLEY VINICIUS MARQUES DA
LUZ foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Guarujá a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de
cinco anos e seis meses de reclusão e a pagar treze dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 8
de fevereiro de 2013, por volta de 11h30, na Rua Argentina,
s/n, Bairro Enseada, em Guarujá, quando, agindo em concurso
com outros dois agentes não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 180,00, 100 pesos
argentinos, uma aliança e três anéis de ouro, bens
pertencentes a Claudia Andrea Schiada.
Interposta apelação, em julgamento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
realizado no dia 7 de julho de 2015, a 3a Câmara Criminal
desta Corte a ela negou provimento (fls. 143/146).
O acórdão transitou em julgado
para o Ministério Público no dia 18.8.2015 e em 30.7.2015 para
a Defesa (fl. 148).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que a causa de aumento do concurso de agentes deve
ser afastada, pois seu reconhecimento é contrário às provas
dos autos.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo indeferimento.
É o relatório.
A Defesa não se insurgiu contra a
condenação. Pretende apenas a exclusão do concurso de
agentes.
Sem razão, porém.
Wesley negou a prática da infração
penal.
Todavia, ele foi reconhecido pela
vítima, na fase extrajudicial, e foi preso em flagrante pelos
policiais militares em poder dos objetos subtraídos da ofendida.
Quanto ao concurso de agentes, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prova amealhada aos autos fornece segurança para o seu
reconhecimento.
Com efeito, a vítima declarou que o
assalto foi perpetrado por três pessoas armadas (fl. 6).
E a declaração extrajudicial da
ofendida foi corroborada em juízo pelo depoimento do policial
militar João Carvalho. Esse policial militar esclareceu que a
vítima narrou que o roubo foi praticado por mais de um agente
(fl. 54).
Assim, não é possível afastar a
causa de aumento do concurso de agentes, pois seu
reconhecimento encontra apoio nas provas amealhadas
durante a persecução penal.
A pena foi corretamente dosada. A
pena-base foi fixada no mínimo legal (quatro anos de reclusão
e dez dias-multa). A menoridade penal relativa não permitiu a
redução da reprimenda abaixo do menor patamar. Presentes
duas causas de aumento, a sanção foi majorada em três
oitavos, em razão da maior periculosidade do agente,
totalizando cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias-
multa.
O regime inicial fechado não foi
impugnado e é compatível com a gravidade concreta da
conduta, perpetrada por três pessoas, com emprego de armas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de fogo.
Diante do exposto, indefere-se o
pedido revisional.
XAVIER DE SOUZA
Relator